Tribunal: STF
Processo: ADI 725
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-15
Data de publicação: 1997-12-15

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. §§ 1º e 3º
do artigo 104 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Composição do Tribunal Militar do Estado.
- Inconstitucionalidade formal, porque, pelo disposto no
art. 125, § 3º, da Constituição Federal, há expressa reserva
constitucional federal em favor da lei ordinária estadual, de
iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça, para criação da Justiça
Militar estadual, e, sendo certo que, competindo a essa lei
ordinária a criação dessa Justiça a ela também compete a sua
organização e a sua extinção, não pode a Carta Magna estadual criar,
ou manter a criação já existente, organizar ou extinguir a Justiça
Militar estadual.
Ação que se julga procedente, para declarar-se a
inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do artigo 104 da Constituição
do Estado do Rio Grande do Sul.